Tribunal: STF
Processo: ARE 1347599
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MAGISTÉRIO ESTADUAL. PISO SALARIAL. DIFERENÇAS. REAJUSTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Sétima Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:



    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PISO SALARIAL DO MAGISTÉRIO ESTADUAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO - Autora que é professora aposentada da rede estadual de ensino mediante o exercício de 02 (duas) matrículas. - Piso salarial nacional instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008 para profissionais que possuam carga semanal de 40 horas trabalhadas, aplicando-se a proporcionalidade para o caso de carga horária inferior. - O artigo 3º da Lei Estadual n.º 5.539/2009 prevê que: ‘O vencimento-base dos cargos a que se refere a Lei nº 1614, de 24 de janeiro de 1990, guardará o interstício de 12% (doze por cento) entre referências.’ Assim, embora o valor mínimo estabelecido pela Lei n.º 11.738/2008 somente incida sobre o piso inicial da carreira do magistério, a Lei Estadual determina aumento escalonado para os demais degraus da carreira, no mesmo percentual e respectivas vantagens. - Sentença de procedência que não merece reparo. - Recurso desprovido” (e-doc. 7). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 1º, o art. 2º, o art. 18, os incs. X, XIII e XV do art. 37, os §§ 1º e 4º do art. 39, os incs. I e II do § 4º do art. 60, a al. a do inc. II do § 1º do art. 61, o inc. III do art. 151, o inc. II do art. 167, os incs. I e II do § 1º do art. 169, o § 8º do art. 100 e o inc. I do art. 109 da Constituição da República (fls. 4-5, 10 e-doc. 14).



    Assevera que a agravada “alega fazer jus a reajuste decorrente de interpretação peculiar da Lei do Piso Salarial Nacional dos Professores” (fl. 2, e-doc. 14). 



     Argumenta que, apesar de na ADI n. 4.167/2008 “ter sido reconhecida a validade da Lei Federal nº 11.738/2008, não foram delineados os contornos da sua aplicação, sobre os quais ainda pairam diversos questionamentos” (fl. 7, e-doc. 14). 



    Ressalta que, “ao ordenar a majoração dos vencimentos de servidor, tendo por base o piso nacional do magistério, instituído pela Lei nº 11.738/2008, o v. acórdão desconsiderou os limites orçamentários previstos na Constituição Federal e impostos pela Lei de Responsabilidade Fiscal” (fl. 8, e-doc. 14). 



     



    Pede o provimento do recurso extraordinário (fl. 17, e-doc. 14). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob o fundamento de incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fls. 2-3, e-doc. 18).



    No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a decisão atacada pelo recurso extraordinário violou diretamente a Constituição da República” (fl. 4, e-doc. 22).



    Aponta a necessidade de reforma do acórdão recorrido, “tendo em vista a indevida e inconstitucional aplicação da Lei Federal nº 11.738/2008” (fl. 5, e-doc. 22).



    Assinala que “sobre a ocorrência dos fatos não há qualquer controvérsia. O debate cinge-se ao campo da interpretação dos dispositivos da Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 22). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. O Tribunal de origem assentou:



    “O piso salarial para profissionais do magistério público da educação básica, em âmbito nacional, foi regulamentado pela Lei Federal nº 11.738/2008 (...) Ao julgar a ADI nº 4167/DF, o E. Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade da referida Lei Federal nº 11.738/2008 (...)



    A Lei Estadual nº 1.614/1990, que dispõe sobre o Plano de Carreira do Magistério Público Estadual, foi alterada pela Lei Estadual 5.539/2009 a qual estabelece que o vencimento-base da carreira observará o interstício de 12% entre referências (...)



    A alegação do Ente de que o piso salarial estadual é superior àquele previsto para o magistério federal não é suficiente para impedir a procedência do pedido. 



    Desse modo, deve ser mantida a sentença que condenou a parte ré a adequar o vencimento-base da autora observando-se os índices e o interstício de 12% entre referências, bem como a condenação ao pagamento das diferenças devidas, que serão apuradas em sede de liquidação de sentença. 



    No caso em exame, a autora é servidora aposentada da rede estadual de ensino público de 02 (duas) matrículas por ter exercido os cargos de Professor II (referência D09) e de Professor Docente I – 16 horas - (referência D09), como se vê nos indexadores 13 e 18. 



    Assim, o piso salarial aplicável à autora deve ser condizente com a carga horária exercida em cada matrícula que a vincula ao magistério estadual. 



    Ressalte-se que não há afronta ao disposto no Enunciado nº 37 da Súmula do E. Supremo Tribunal Federal, bem como ao princípio da separação dos poderes porquanto não houve concessão de reajuste salarial, mas, tão somente, a aplicação da legislação ao caso concreto” (fls. 4, 6-8, e-doc. 7).



    Para exame e decisão sobre o assentado nas instâncias precedentes, seriam necessários a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nacional n. 11.738/2008), a interpretação da legislação local (Leis estaduais ns. 1.614/1990 e 5.539/2009) e o reexame do conjunto fático-probatório do processo, procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incidem na espécie as Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA: DEFERIMENTO. MAGISTÉRIO. PISO NACIONAL DA EDUCAÇÃO BÁSICA. LEI FEDERAL N. 11.738/2008. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 4.167/DF. DIFERENÇAS. REAJUSTE. LEI N. 11.738/2008. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.292.797-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 10.3.2021).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO SALARIAL FIXADO CONFORME LEI FEDERAL N° 11.738/2008. REAJUSTE ANUAL DA CATEGORIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos, ex vi das Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (RE n. 1.335.482-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 8.10.2021). 



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Piso salarial profissional nacional. Magistério público da Educação Básica. Constitucionalidade da Lei 11.738/2008. Acórdão impugnado em sintonia com a jurisprudência desta Corte. 4. Cálculo do vencimento básico. Descumprimento do piso. 5. Matéria infraconstitucional. Reexame de legislação local e do conjunto fático-probatório. Incidência das Súmulas 279 e 280 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental” (RE n. 1.187.534-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 24.6.2019).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. PROFESSOR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO BÁSICA. PISO NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. ADI 4.167. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. EXIGIBILIDADE A PARTIR DE 27.4.2011. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 14.4.2015. 1. O entendimento adotado pela Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores da educação básica (ADI 4.167, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno). 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (RE n. 902.633-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 14.10.2015).



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.167/DF, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, este Supremo Tribunal reconheceu a constitucionalidade da Lei n. 11.738/2008, pela qual instituído o piso nacional para os professores da educação básica:



    “CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008” (DJe 24.8.2011).



    Quanto à adequação do vencimento-base da agravada ao piso nacional dos professores, o acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de novembro de 2021. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora